Tribunal: CARF
Processo: 16045.000825/2007-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-28

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
16045.000825/2007-22
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2402-008.099 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de fevereiro de 2020
Recorrente
CASA BRASILEIRA DE UTILIDADES DOMÉSTICAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1998 a 31/08/2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO EX VI LEGIS.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário com a interposição de
recurso voluntário decorre de lei (art. 151, III, do CTN).
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
ALÍQUOTA
SAT/RAT.
ATIVIDADE PREPONDERANTE. CÓDIGO CNAE.
Caracterizada nos autos a correta aplicação da alíquota do SAT/RAT de acordo
com a atividade preponderante do contribuinte e com CNAE informado, é
procedente o lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente

(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros Francisco Ibiapino Luz,
Gregório Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).

Relatório
Cuida-se de recurso voluntário em face de decisão de primeira instância que
julgou procedente em parte a impugnação e manteve em parte o lançamento constituído em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16045.000825/2007-22
Fl. 1409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.099 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16045.000825/2007-22

14/12/2007 e consignado na Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD) - DEBCAD n.
37.038.040-1 - no valor total de R$ 165.468,24 -, com fulcro nas contribuições sociais
previdenciárias devidas pela empresa, incidentes sobre a remuneração dos empregados a serviço
da notificada, no período de 01/1998 a 05/2007, destinadas ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho e a Terceiros, conforme discriminado no relatório fiscal.
Cientificada do teor da decisão de primeira instância em 28/03/2009, a
impugnante, agora Recorrente, interpôs recurso voluntário em 24/04/2009, alegando, em sede de
preliminar, efeito suspensivo do recurso voluntário, e, no mérito, requer a aplicação da alíquota
RAT de 1%.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima - Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n. 70.235/1972.
Passo à análise.
Para uma melhor contextualização deste contencioso, resgato, no essencial, o
relatório fiscal emitido pela autoridade lançadora:
[...]
Trata-se de lançamento referente a contribuições sociais devidas pela empresa,
incidentes sobre as remunerações dos empregados a serviço da notificada e as
remunerações pagas aos segurados empresários a título de Pro Labore, apuradas com
base nas folhas de pagamento e GFlP”s, de acordo com o Relatório Fiscal de fls.
111/113. O débito apurado relaciona-se à contribuição da empresa, destinando-se ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho e a Terceiros. Os
fatos geradores foram discriminados nos relatórios dos levantamentos intitulados FP e
FP1, e se referem ao período de 01/1998 a 05/2007. O crédito somou o montante de
R$165.468,24 (Cento e sessenta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e oito reais, e vinte
e quatro centavos), tendo sido consolidado em 11/12/2007, com base nos dispositivos
legais descritos no anexo FLD - Fundamentos Legais do Débito integrante do processo
(fls. 97/ 102).
O contribuinte contestou o lançamento através do instrumento de fls. 117/128,
descrevendo sucintamente os fatos, requerendo a improcedência da autuação fiscal, e
alegando em síntese o seguinte:
Não concorda com a autuação, pois foram utilizados dados incorretos (base de cálculo),
bem ,.como alíquota, incorreta de__RAT._Alega ainda que foram suprimidos_ no
levantamento diversos pagamentos realizados, e que houve aplicação de multa e juros
equivocadamente para períodos pagos na data correta. Para comprovar suas alegações,
junta às fls. l30/1100, confomie descrição na “Relação de Documentos”, folhas de
pagamento, GPS”, relatórios mensais com os débitos exigidos e os corretos, contratos
Fl. 1410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.099 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16045.000825/2007-22

sociais para demonstrar a atividade preponderante da empresa, e relatório de
improcedência de juros e multa, com respectivos recibos de pagamento.
Para fins de exemplo utiliza 0 período de apuração de março de 1998, onde a
fiscalização usa a base de cálculo de R$45.974,22, e no entanto a folha de pagamento é
de R$43.606,93, concluindo que os pagamentos realizados referentes a RAT, Terceiros
e administradores está correta. A fiscalização presumiu a falta de pagamento do RAT, o
que é equivocado, pois a guia de pagamento comprova que ele foi pago. Foi também
aplicada a alíquota de RAT de 2%, contudo a alíquota correta é de 1%, pois a
impugnante tinha à época da autuação como atividade preponderante o comércio de
vestuários e complementos, sendo equivocado o enquadramento na qualidade de lojas
de departamento, conforme comprova seu contrato social. Nos demais meses ocorre o
mesmo, e para os períodos que discorda da base de cálculo estão anexadas as cópias das
folhas de salários, evidenciando a correta base de cálculo das contribuições e as
respectivas guias de recolhimento.
Preliminarmente, em razão da inconstitucionalidade formal do art. 45 da Lei n°
8.212/91, argumenta que deve ser decretada a decadência de parte do débito fiscal, de
01/98 a 12/01, já que transcorridos mais de 5 anos do primeiro dia seguinte à ocorrência
do fato gerador até a constituição do crédito.
No mérito, alega que a atividade preponderante da impugnante durante o período de
apuração era de comércio varejista de vestuários e complementos, onde se incluem
roupas de cama/mesa/banho, identificada com o CNAE 52.32-9/00, conforme
comprovam seus contratos sociais. Portanto sua atividade preponderante sempre foi e
será de baixo risco, devendo ser taxada a 1%, conforme documentos em anexo.
Discute ainda que a remuneração dos seus funcionários está comprovada através das
folhas de salários, deste modo as imputações realizadas pela fiscalização estão
incorretas, pois conflitantes com as mencionadas folhas.
Além disso, muitos pagamentos não foram identificados pela fiscalização, conforme
demonstra nos relatórios e guias de recolhimentos juntados ao processo, como, por
exemplo, 0 do mês de março de 1998, onde o pagamento do RAT está na guia GPS, no
campo 1040 (empresa).
A cobrança de multa e juros referentes a abril/2001, agosto/2002, maio/2005 e
agosto/2007 é irregular, pois conforme comprovam os recibos de pagamentos juntados a
contribuição social foi recolhida corretamente, até o segundo dia do mês seguinte ao
nascimento da obrigação tributária.
Enfim, requer a improcedência da autuação, e a juntada de documentos necessários para
instruir a defesa, bem como de outros que se fizerem necessários.
Em face das alegaçoes da empresa, foi solicitada diligência à fiscalização para se
manifestar sobre os questionamentos sobre base de cálculo, alíquotas RAT, requerendo-
se também a juntada dos contratos sociais da empresa referentes aos períodos do
lançamento. A fiscalização respondendo à diligência anexou os contratos sociais
faltantes, e informou que o CNAE FISCAL 5215-9 contido no levantamento foi
informado pela empresa em seu contrato social, e que os salários de contribuição foram
apurados de acordo com as folhas de pagamento de 01/1998 a 13/1998 e de acordo com
as GFIP`s de 01/1999 a 05/2007.
A empresa apresentou nova impugnação alegando a decadência ocorrida de 01/1998 a
12/2001 e citando a Súmula Vinculante n° 8 do Supremo Tribunal Federal. Repetiu o
argumento sobre a atividade preponderante de comércio varejista de vestuários e
complementos identificada com 0 CNAE 52.32-9/00 nãozhavendo.que se falar em
alíquota RAT de 2%, mas sim de 1% por ter atividade preponderante de baixo risco.
Enfim, quanto às remunerações dos funcionários, elas estão comprovadas através da
folha de salários, estando conflitantes as imputações da fiscalização. Reitera e ratifica
suas declarações anteriores, e requer a improcedência da autuação, pois parte da
autuação está extinta pela decadência, bem como a autuação está equivocada por erros
Fl. 1411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.099 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16045.000825/2007-22

na edificação da base de cálculo, alíquota RAT, suprimento de pagamentos feitos e
cobrança irregular de multa e juros.
[...]
Pois bem.
Inicialmente, é oportuno destacar que este contencioso concentra-se apenas nas
competências remanescentes àquelas em face das quais a decisão de primeira instância
reconheceu o advento da decadência (01/1998 a 10/2002):
[...]
Por todo o exposto, voto, portanto, pela procedência em parte do lançamento, em face
da decadência ocorrida nas competências de 01/1998 a 10/2002, de acordo com a
nova sistemática de contagem de prazo com base no Código Tributário Nacional diante
da observância da Súmula Vinculante n° 8 do Supremo Tribunal Federal, da retificação
do lançamento na competência 03/2007, e da nulidade do lançamento na competência
13°/2006, conforme valores descritos no Discriminativo Analítico do Débito Retificado
- DADR, anexo ao presente Acórdão.(grifei)
[...]
Da preliminar
A Recorrente reclama pelo efeito suspensivo do recurso voluntário em face da
exigibilidade do crédito tributário em apreço.
Ocorre que esse efeito tem previsão no art. 151, III, do CTN, sendo assim
consequência natural da interposição do recurso voluntário, inexistindo, destarte, litígio quanto à
essa preliminar.
Do mérito
No mérito, a Recorrente requer a aplicação da alíquota SAT/RAT de 1%,
verbis:
[...]
A) MÉRITO ~ ALÍQUOTA CORRETA DE 1%
No que se .refere à alíquota do RAT (Risco Ambiental do Trabalho), reiteramos nossas
alegações anteriores no sentido de que a atividade preponderante da Recorrente durante
o período de apuração era de. Comércio Varejista de Vestuários e Complementos
identificada com o CNAE 52.32-9/00, conforme comprovam seus contratos sociais, e
sua atividade preponderante sempre foi de comércio de vestuários, onde se incluem
roupas e cama/mesa/banho.
Àssim, não há que se falar em risco médio, numa alíquota de 2% (dois por cento), pois a
atividade preponderante da Recorrente sempre foi e será de baixo risco ambiental do
trabalho, devendo ser taxada a 1% (um por cento), de modo que, improcedente grande
parte da autuação. .
A nova classificação dada ao ramo de atividade da Recorrente não alterou a natureza da
atividade desenvolvida por ela, ou em outras palavras, não obstante tenha ampliado seu
campo de autuação ao alterar seu objeto social para “lojas de departamento e
magazine", a Recorrente sempre exerceu, Comércio Varejista de Vestuários, não
justificando a aplicação da alíquota de 2% (dois por cento).
[...]
Fl. 1412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.099 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16045.000825/2007-22

Todavia, considerando que essa matéria foi devidamente enfrentada pela
decisão de primeira instância, bem assim que a Recorrente não aduz novas razões de defesa
perante à segunda instância, confirmo e adoto a decisão recorrida em suas razões de decidir, com
espeque no art. 57, § 3°., do RICARF, aprovado pela Portaria MF n. 343/2015:

[...]
Quanto ã discordância relativa à alíquota aplicada em razão dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos_riscos
ambientais do trabalho, deve-se observar que ela é obtida de acordo com o CNAE da
empresa, o qual determina a sua atividade preponderante. Conforme contratos sociais da
impugnante trazidos pela fiscalização aos autos, constata-se que eles discriminam
objetivamente os ramos de atividade e o CNAE correspondente da empresa.
Desta forma, de acordo com os contratos sociais juntados às fls. 132/136 e 1153/1162,
temos os seguintes ramos de atividade da empresa e respectivo CNAE, por período,
com base no que é discriminado no anexo V do RPS - Regulamento da Previdência
Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/99, conforme dispõe o art. 202, § 4°
do mesmo diploma legal:

Deve-se destacar por outro lado que os ramos de atividade e CNAE's correspondentes
descritos no anexo V do RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, foram alterados pelo
Decreto n° 6.042, de 12/02/07, DOU 12/02/07, que dizia o seguinte:
Art. 2° Os Anexos II e V do Regulamento da Previdência Social passam a
vigorar com as alterações constantes do Anexo a este Decreto.
(...)
Art. 5° Este Decreto produz efeitos a partir do primeiro dia:
I - do mês de abril de 2007, quanto aos arts. 199-A e 337 e à Lista B do
Anexo Il do Regulamento da Previdência Social;
II - do quarto mês subseqüente ao de sua publicação, quanto à nova
redação do Anexo V do Regulamento da Previdência Social;
ANEXO V - RELAÇÃO DE ATIVIDADES PREPONDERANTES E
CORRESPONDENTES
GRAUS
DE
RISCO
(COI)/FORME
A
CLASSIFICAÇÃO NACIONAL DE ATIVIDADES ECONÔMICAS)
(...)

Como se vê pelo inciso II, do art. 5° do Decreto n° 6.042/07, a nova classificação dada
ao ramo de atividade da impugnante de “Lojas de Departamentos ou Magazines” no
CNAE 4713-0/01 só passou a ser efetivada a partir do quarto mês da publicação do
Fl. 1413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.099 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16045.000825/2007-22

Decreto, que foi em 12/02/07. Portanto, somente em junho de 2007 deve-se considerar
que houve a alteração de alíquota de 2% para 1% neste ramo de atividade. Como 0
lançamento vai de 01/1998 a 05/2007, constata-se que de fato a alíquota de 2% para o
grau de risco da atividade da empresa considerada pela fiscalização está correta. Desta
forma, improcede o argumento de que o grau de risco da empresa deve ser de 1%.
[...]
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e negar-lhe
provimento.
(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima

Fl. 1414
DF CARF MF
Documento nato-digital